Tribunal: TJES
Processo: 5000671-07.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-07.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: NEDIR DA SILVA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 103,16 (cento e três reais e dezesseis centavos) cumulada indenização por danos morais em que a autora pretende ter o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, pois afirma que o banco negativou seu nome em razão de um débito inexistente. Assim, requer a retirada de seu nome perante os cadastros de maus pagadores, a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 103,16 (cento e três reais e dezesseis centavos), além da indenização por danos morais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos para: A) declarar a inexistência de débito referente ao contrato de n.º 2363725910000 no valor de R$103,16; b) determinar que o réu proceda com a baixa da negativação referente ao débito e c) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A tese recursal apresentada não merece prosperar uma vez que a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) ao demonstrar a negativação, id. n.º 7417143 e 7417144, e o pagamento do valor devido, id. n.º 7417145. Já a parte ora recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de afastar o referido direito. Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. O dano moral exarado encontra-se justificado uma vez que a negativação indevida foi comprovada, estando em patamar condizente com os demais casos julgados por esta 2ª turma, estando adequado ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)